Tribunal: TJBA
Processo: 8013910-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013910-76.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOCELINO FERREIRA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO SENTENCIAL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE NOVA GRATIFICAÇÃO. LEI ESTADUAL 7145/97.. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA TESE DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. E ADICIONAIS. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTACTA. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada por Policiais Militares do Estado da Bahia visando o restabelecimento da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), extinta pela Lei Estadual nº 7.145/97, com a condenação do Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas. A sentença de primeiro grau julgou liminarmente improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, em face do transcurso de mais de cinco anos entre a edição da lei extintiva e o ajuizamento da ação. II. Questão em discussão 2. Discussão acerca da natureza da pretensão, se de ato único de efeitos concretos (prescrição do fundo de direito) ou de relação jurídica de trato sucessivo (prescrição das parcelas). 3. Análise da tese de direito adquirido a regime jurídico remuneratório em face de alteração legislativa promovida por lei estadual. III. Razões de decidir 4. A extinção da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) por força da Lei Estadual nº 7.145/97 configura um ato normativo de efeito concreto, pois suprimiu a base legal do direito à vantagem de forma imediata e definitiva, e não meramente um inadimplemento financeiro. 5. Em casos de supressão de vantagem pecuniária por lei de efeitos concretos, a lesão se consolida na data de entrada em vigor da norma, aplicando-se o prazo quinquenal para a impugnação do ato de fundo, conforme o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 6. A tese de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ) é inaplicável quando a pretensão envolve o restabelecimento da própria situação jurídica fundamental, que foi negada ou extinta por um ato único e positivo da Administração ou do Poder Legislativo. 7. O servidor público não possui direito adquirido à inalterabilidade do regime jurídico remuneratório, sujeitando-se às modificações legislativas, desde que respeitada a irredutibilidade do quantum nominal da remuneração, o que afasta, por si só, a pretensão de restabelecimento da gratificação extinta, mormente quando substituída por outra com fato gerador similar. IV. Dispositivo 8. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8013910-76.2019.8.05.0001, em que figuram como apelantes JOCELINO FERREIRA DOS SANTOS, LUCIANO DE SOUZA DA SILVA E SIMONE TERENCIO SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora